Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736108-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: LUISA MARIA DE JESUS LEAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por QUALICORP (ID 35894826) contra acórdão (ID 35304395) proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2022 15:56:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador